Tribunal: TJDFT
Processo: 0733655-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733655-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RITHS MOREIRA AGUIAR PACIENTE: JOCASTA PAOLA WEBER AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RITHS MOREIRA AGUIAR em favor de JOCASTA PAOLA WEBER, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, que manteve a prisão preventiva da paciente. Relata que a paciente foi presa em flagrante em 26/6/2024, acusada da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e V, do Código Penal, sendo a prisão convertida em prisão preventiva. Alega que o ato carece de fundamentação idônea, por basear a gravidade concreta do crime em elementos próprios do tipo, além de não considerar que a paciente é genitora de criança menor de 12 anos de idade, sendo a única responsável pelos cuidados com a infante. Registra, ainda, que a ré não empreendeu fuga, tratando-se de interpretação equivocada dos fatos pelo magistrado, haja vista que seu deslocamento para o Estado do Paraná, logo após o crime, teve por finalidade deixar sua filha na casa dos avós maternos e entregar o filho deficiente da vítima para a mãe biológica, conforme já comprovado nos autos, sendo sua intenção retornar ao Distrito Federal para se entregar às autoridades. Salienta que essa questão não foi apreciada nem em sede de embargos de declaração, o que afronta o direito da ré de ter seus argumentos devidamente analisados pelo juiz natural da causa, o que decorre do princípio do contraditório e do devido processo legal. Alega que ao não analisar a garantia da aplicação da lei penal sob a ótica da única testemunha do fato, Alexandre Santana de Farias, o juízo parte de uma premissa falsa para chegar à conclusão de que a prisão seria necessária para resguardar tal aspecto instrumental do processo. Destaca que, ao pedir a liberdade provisória, a defesa apontou como endereço futuro a residência de seu pai biológico, tendo em vista não possuir condições financeiras de continuar morando em Brasília, em virtude do alto custo de vida e do fato de estar desempregada desde o início da união estável com a vítima, que nunca a deixou trabalhar. Reforça a tese de que o ato coator apresenta fundamento inidôneo, por considerar a gravidade concreta do delito a própria dinâmica do crime, que diz respeito à materialidade e às próprias qualificadoras. E, ainda, por afastar a aplicação do art. 318-A, do CPP, em razão de se tratar de crime cometido com violência a pessoa, sem considerar o comando normativo que indica uma ordem ao juiz por se tratar de genitora de criança menor de 12 anos de idade, sob sua guarda. Ao final, requer seja deferida a ordem liminarmente para que a paciente possa responder ao processo em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva por prisão domiciliar ou apenas a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se constata na situação delineada nos autos. 1. Da higidez do ato coator e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP A defesa aponta coação ilegal nas decisões proferidas pela autoridade coatora, referentes ao pedido de decretação da prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público, à apreciação dos embargos de declaração da ré e ao pedido de revogação da prisão preventiva, alegando que não revestidos de fundamentação idônea. Sem razão. A paciente está sendo acusada da prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV (e não V, como registra o impetrante), do Código Penal, por ter, no dia 26/6/2024, de forma voluntária e consciente, desferido um golpe de faca nas costas de seu companheiro, Marco Antônio, enquanto esse dormia, movida por sentimento de posse, por acreditar que ele estaria envolvido em um caso extraconjugal e, após cometer o crime, teria empreendido fuga em direção à região sul do país, onde foi capturada pela Polícia Rodoviária Federal, e levava consigo sua filha de 9 anos de idade e o filho da vítima, maior incapaz. No primeiro ato, proferido em 5/7/2024, o magistrado vislumbrou a prova da materialidade do crime e os indícios de autoria, reforçados pela confirmação da ré, no momento de sua prisão em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, em Campo Mourão/PR. Em seguida, considerou que o crime imputado à ré é doloso e punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, mencionando o art. 311, I, do CPP e, ainda, acentuou que o delito ostenta uma gravidade que excede ao normal do tipo penal, “uma vez que as circunstâncias do fato indicam que o crime teria sido praticado por motivo torpe, assim como por recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o Sr. Marco Antonio Ferreira Maciel Junior foi atacado durante o repouso noturno com um golpe de faca nas costas, sendo encontrado horas depois, já sem vida”, impondo-se a medida cautelar mais gravosa para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, levando em consideração “que a denunciada se evadiu do local dos fatos, encaminhando-se para outra unidade da federação.” (ID 203101039). No mesmo ato, foi apreciado o pedido de fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, formulado pela defesa, alegando a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, as condições pessoais da ré, o fato de ser mãe de criança menor de 12 anos de idade e a perspectiva de gênero e de violência doméstica em que vivia, o que foi devidamente refutado pelo juiz. Ao apreciar os embargos de declaração opostos pela defesa contra essa decisão, em nova decisão, proferida em 30/7/2024, o juiz não vislumbrou vícios no referido ato, mas reforçou os fundamentos então utilizados, ao decretar a prisão preventiva da ré (ID 205871572 autos de origem). Em 6/8/2024, após pedido de revogação da prisão preventiva, com base nos mesmos argumentos, sobreveio o terceiro ato coator, registrando que nenhum fato novo foi apresentado pela defesa, valendo-se, o juiz, da mesma fundamentação utilizada nos atos anteriores (ID 206624777). Com efeito, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E compete ao magistrado, em decisão fundamentada, na forma exigida pelos artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal), demonstrar “a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Depreende-se das decisões acima mencionadas que tais exigências foram observadas, salientando o magistrado a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria, bem como a gravidade concreta dos fatos que, em seu entender, extrapolam o tipo penal, ao contrário da tese defendida pela defesa, pois a vítima esfaqueou seu companheiro pelas costas quando esse repousava na cama do casal, motivada por ciúmes. O entendimento do magistrado alinha-se à jurisprudência deste tribunal e do STJ: “Prisão preventiva. Tentativa de homicídio simples. Conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Fuga. Produção antecipada de provas. 1 - As circunstâncias em que a tentativa de homicídio foi cometida - golpe de faca nas costas da vítima (adolescente de 16 anos), que lutava contra amigo do paciente - revelando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente -, somado ao fato de que o paciente se encontrava foragido há cinco meses, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 2 - Presentes os requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a constrição cautelar. 3 - Não há constrangimento ilegal na produção antecipada da prova em caso de acusado citado por edital e risco de perecimento da prova testemunhal, sobretudo porque a medida será cercada de todas as garantias inerentes à ampla defesa e ao contraditório. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1345936, 07170769220218070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 12/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. SENTENÇA DO JÚRI ANULADA. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO EVIDENCIADO. PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4. No caso, a segregação cautelar está justificada e se mantém atual, pois o Magistrado, ao pronunciar o acusado, destacou permanecerem os motivos que justificaram a decretação da prisão no início da marcha processual, para a garantia da ordem pública, mormente em razão da periculosidade do agravante, revelada na gravidade em concreto do crime de homicídio qualificado, em tese, em que o agente desferiu uma facada nas costas da vítima, a qual veio a óbito, motivado por disputa acerca de 1 (um) litro de cachaça. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade de manutenção da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 6. No caso em exame, além de incidir o enunciado 21 da Súmula desta Corte Superior ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"), depreende-se que, considerada a pena em abstrato do crime pelo qual o agravante foi pronunciado, assim como o tempo decorrido entre a anulação da sentença (29/10/2019) e a presente data, além da excepcional situação de pandemia, inexiste a ocorrência de excesso de prazo no trâmite processual ou da prisão cautelar, inclusive porque já foi recomendado ao Juízo de origem seja dada estrita preferência ao presente caso na designação de nova data para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 587.992/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.) Quanto à fuga da paciente para outra unidade da Federação, vislumbro que a decisão está pautada nos fatos, pois é inequívoco que, após o crime, a ré estava a caminho do interior do Paraná, na direção do veículo que era de propriedade de seu companheiro, acompanhada de sua filha menor e de seu enteado. A atitude mostra-se suficiente para indicar o risco de sérios prejuízos à instrução criminal e à aplicação da lei penal, devido à fase incipiente em que se encontra o feito. Nesse cenário, as declarações de seu filho, Alexandre Santana de Farias não lhe socorrem neste momento (ID 202362052). Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo, as decisões, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. Da condição de genitora de filha menor de 12 anos O art. 318-A do CPP é claro ao contemplar a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou mãe/responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa. Confira-se: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” Na mesma linha, o art. 318 do mesmo diploma confere ao juiz a faculdade de substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, dentre outros pressupostos estabelecidos nos incisos. Infere-se do caput que o legislador, ao empregar o verbo “poderá” não assegurou automaticamente o direito à acusada, havendo ainda de ser analisado, à luz do princípio da adequação, se a substituição deve ou não ser aplicada de acordo com a situação concreta. Nesse sentido, colhe-se a lição de Renato Brasileiro: “(...) convém assinalar que a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta.” (in Código de Processo Penal Comentado, 8a ed., Ed. JusPodium) Ademais, a paciente foi presa quando estava a caminho da casa de seus pais, no interior do Paraná, alegando que deixaria a filha com os avós maternos, indicando, assim, que não é imprescindível nos cuidados com a infante. Sobre o tema, trago a destaque julgado deste tribunal: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. HOMICÍDIO. FILHOS MENORES. CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM DOMICILIAR. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O FIM A QUE SE DESTINA A MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os artigos 318, incisos III e V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes - premissa não atendida no caso dos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido que "o cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP" (AgRg no HC n. 718.569/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022) 3. Estando a paciente indiciada e presa em flagrante por suposta prática de crimes de homicídio, na modalidade tentada, incabível a prisão domiciliar perseguida.” 4. Ordem denegada. (Acórdão 1723254, 07232228120238070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste juízo estreito de delibação, vislumbro que não há ilegalidade a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2024 12:39:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator